Tribunal: TJSP
Processo: 0001315-60.2014.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão de instrumento particular de compra e venda de estabelecimento comercial.
COMPETÊNCIA RECURSAL. Matéria de competência de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal. Inteligência do art. 6o da Resolução 623/2013. Precedentes.
Recurso não conhecido.